Tribunal: TJSP
Processo: 2209303-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravante que postulou tutela de urgência para, ante o pedido de resolução contratual, suspender a cobrança das parcelas do compromisso de compra e venda e impedir a inclusão do seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Pedido parcialmente deferido na origem. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. Intenção inequívoca de rescisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravante que postulou tutela de urgência para, ante o pedido de resolução contratual, suspender a cobrança das parcelas do compromisso de compra e venda e impedir a inclusão do seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Pedido parcialmente deferido na origem. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. Intenção inequívoca de rescisão do contrato de compra e venda imobiliária. Haja vista os pagamentos efetuados pelo recorrente, conclui-se que ele detém um direito de crédito decorrente da rescisão contratual, ainda que incida retenção de parte do valor. Portanto, não é razoável que as prestações vencidas continuem sendo exigidas, com a possibilidade de inserção do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito porque a agravada receberá o valor devido. Aplicação do art. 53 do CDC e da Súmula no 01 do TJSP. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.